Tribunal: TCU
Processo: 035.733/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor dos beneficiários e responsáveis do Programa de Remuneração por Atingimento de Metas instituído no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac ARRJ por Resolução.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 562/2016-TCU-Plenário (Apartado 2), ante a constatação de danos decorrentes do Programa de Remuneração por Atingimento de Metas instituído no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/92 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno/TCU, as contas de Júlio César Gomes Pedro (XXX.821.847-XX); Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX); Diana Quintella de Macedo Soares e Silva (XXX.513.617-XX), Eduardo Diniz Franca Santana (XXX.263.791-XX), Erica Lydia de Freitas Bittencourt (XXX.283.207-XX), Fabiano Daher Ribeiro (XXX.338.417-XX), Flavia Cardoso Santopietro (XXX.719.557-XX), Florence Vidal Perfeito (XXX.340.930-XX), Francisco Jose Pereira Lopes (XXX.472.237-XX), Jaci Berriel Ferreira (009.559.71748) e Jaff Da Silva Lopes (XXX.580.727-XX); 9.2. condenar os responsáveis a seguir indicados, cada qual em solidariedade com os Srs. Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX) e Júlio César Gomes Pedro (XXX.821.847-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres da Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Nome do responsável CPF Débito Data DIANA QUINTELLA DE MACEDO SOARES E SILVA XXX.513.617-XX 17.662,85 1/3/2011 EDUARDO DINIZ FRANCA SANTANA XXX.263.791-XX 154.053,27 1/3/2011 ERICA LYDIA DE FREITAS BITTENCOURT XXX.283.207-XX 14.117,39 1/3/2011 FABIANO DAHER RIBEIRO XXX.338.417-XX 8.268,65 1/3/2011 FLAVIA CARDOSO SANTOPIETRO XXX.719.557-XX 31.359,05 1/3/2011 FLORENCE VIDAL PERFEITO XXX.340.930-XX 15.352,62 1/3/2011 FRANCISCO JOSE PEREIRA LOPES XXX.472.237-XX 44.399,79 1/3/2011 JACI BERRIEL FERREIRA XXX.559.717-XX 8.059,45 1/3/2011 JAFF DA SILVA LOPES XXX.580.727-XX 8.040,45 1/3/2011 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis Júlio César Gomes Pedro (XXX.821.847-XX) e Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar acerca desta deliberação, os responsáveis, a Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro e o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.